Tribunal: TJDFT
Processo: 0723479-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0723479-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CYRO DE CASTRO OLIVEIRA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CYRO DE CASTRO OLIVEIRA, contra decisão proferida pelo nos autos da petição cível (processo no 0725773-65.2022.8.07.0001), ajuizada em desfavor do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E EVENTOS (CEBRASPE). A decisão combatida indeferiu a tutela provisória, no qual o autor foi considerado inapto para prosseguir nas próximas fases do concurso, nos seguintes termos (ID 131068421): “Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. Não vislumbro probabilidade do direito autoral suficiente para a concessão da tutela provisória. O autor foi avaliado por junta médica em etapa do concurso e foi considerado inapto, sendo que a revisão desse entendimento pode se enquadrar no mérito administrativo e mesmo que não fosse demandaria provas robustas, além de laudo médico particular. Não vislumbro também perigo da demora, já que sempre poderá ser determinada nova avaliação física e realização das fases subsequentes do concurso. Com isso, INDEFIRO a tutela provisória. Designe-se data para audiência de conciliação (CPC, 334), a ser realizada pelo CEJUSC, cite-se por expedição eletrônica (sistema) e intimem-se. O eventual desinteresse da parte ré pela audiência deve ser manifestado em até 15 dias após a citação. Esclareço que não basta o autor manifestar desinteresse na realização da audiência de conciliação para que ela não seja marcada, já que o CPC, no artigo 334, § 4o, estabelece que ela só não será realizada se o direito não admitir autocomposição (não é o caso) ou se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual (o que ainda não foi verificado). Caso a parte ré não tenha interesse na audiência de conciliação e se manifeste na forma do artigo 334, § 5o do CPC, defiro desde já o cancelamento da audiência”. Narra o recurso que o agravante logrou êxito em ser aprovado nas provas objetivas e subjetivas do concurso para ingresso no cargo de Agente de Polícia da Polícia Civil do Distrito Federal e Territórios, regido pelo Edital de Abertura no 1, de 30/06/2020 (em anexo), sendo, então, convocado, por meio do Edital no 13, publicado em 04/04/2022, para a realização dos exames biométricos e avaliação médica (em anexo), nos termos do item 12.1 do Edital de Abertura (ANEXO X). Afirma que, embora sempre tenha tido uma excelente saúde, tanto física quanto mental, praticante de atividades físicas e lutas, foi surpreendido com sua inaptidão temporária na fase de exames biométricos e avaliação médica, conforme edital no 19, publicado em 21/06/2022 (em anexo). Alega que tempestivamente, o agravante apresentou a documentação necessária que comprovam a sua aptidão física, mas mesmo assim, na data de ontem (12/07/2022), foi publicado o Edital de no 20, com o resultado definitivo na fase de exames biométricos e avaliação médica, quando, para a tristeza do autor, foi definitivamente reprovado. Aduz que, nos termos do item 9 do Edital de no 20, contrariando os mais comezinhos princípios do direito administrativo, os requeridos informam que as razões de indeferimento do recurso administrativo somente serão divulgadas no dia 19/07/2022. Afirma que o resultado foi divulgado no dia 12/07, com início da fase subsequente no dia imediatamente seguinte sem a possibilidade de interposição de qualquer recurso quanto à reprovação. Assevera que na data de ontem (13/07/2022), a partir das 10 horas, nos termos do item 7.2 do Edital de no 20, iniciou-se a fase de sindicância de vida pregressa e investigação social, que, nos termos do item 7.6 do mesmo edital, possui caráter eliminatório. Afirma que houve falta de razoabilidade da banca examinadora CEBRASPE de eliminar candidatos na etapa de avaliação clínica, sem, contudo, motivar a decisão e ainda dar prosseguimento as demais fases do certame, não oportunizando eventual recurso. Alega que a banca reprovou um percentual elevado de candidatos nesta etapa clínica, muito superior as de outros certames do mesmo gênero. Estima-se que cerca de 1600, dos 2400 inscritos, tiveram a sua inaptidão temporária decretada pelo CEBRASPE. Grande parte desses não foi convocada para as demais fases, a despeito de a banca ainda não ter motivado e só irá fazê-lo no dia 19/07/2022. Afirma que a Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e Social – PRODEP/MPDFT está apurando o fato. Assim, requer a concessão da tutela antecipada recursal para assegurar a participação do Agravante nas próximas etapas do certame para o cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal, edital de Abertura no 1, de 30/06/2020, em especial, a investigação de vida pregressa e a de teste físico, que realizar-se-ão nos dias 13/07/2022 à 21/07/2022 e 22/07/2022. É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado e mostra-se tempestivo. A parte não recolheu o preparo uma vez que é beneficiária da justiça gratuita. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Os autos de origem se referem à ação de obrigação de fazer, com antecipação de tutela, ajuizada pelo agravante em face da banca examinadora agravada, na qual se pleiteia a concessão de tutela de urgência de forma a se determinar a reinserção do autor no certame, convocando-o para as demais fases do certame, em especial a etapa de prova de atividade física, a ser realizada nos dias 22 a 30/07/202, e a etapa de investigação de vida pregressa, a ser realizada nos 13 a 21/07/2022, incluindo-o na lista geral dos aprovados. O agravante foi aprovado nas provas objetivas e subjetivas do concurso para ingresso no cargo de Agente de Polícia da Polícia Civil do Distrito Federal e Territórios, regido pelo Edital de Abertura no 1, de 30/06/2020, sendo, então, convocado, por meio do Edital no 13, publicado em 04/04/2022, para a realização dos exames biométricos e avaliação médica, nos termos do item 12.1 do Edital de Abertura (ANEXO X) (ID 131046321). Conforme consulta ao parecer da Junta Médica, o agravante foi considerado “temporariamente inapto”, tendo sido solicitado, na oportunidade, ao candidato, a apresentação de parecer de médico especialista Ortopedista, e demais exames (ID 131046312). Oportunamente, o agravante apresentou recurso, anexando parecer de médico de especialista em Ortopedista e demais exames (incluindo ressonância magnética de joelho esquerdo), a fim de comprovar a sua aptidão para as próximas etapas do certame (ID 37337016). O Edital do concurso em questão, estabelece as seguintes disposições sobre os exames biométricos e a avaliação médica (ID 131046325): “12.2 Os exames biométricos e avaliação médica terão caráter eliminatório e o candidato será considerado apto ou inapto. 12.3 Os exames biométricos e avaliação médica, realizados mediante exame físico, análise de testes, de laudos e dos exames laboratoriais solicitados, destinar-se-ão à verificação das condições de saúde do candidato para o desempenho do cargo e dos requisitos legais para a matrícula no curso de formação profissional. 12.4 Os exames biométricos e avaliação médica serão realizados por uma junta médica constituída por profissionais médicos do Cebraspe, juntamente com servidores da PCDF, nos termos do art. 51 da Portaria no 6/2016 da PCDF. 12.5 A fase será composta de avaliação médica, exames laboratoriais, exames complementares e biométricos, de caráter eliminatório. 12.6 O candidato submetido aos exames biométricos e avaliação médica deverão apresentar à junta médica os exames complementares (médicos e laboratoriais), previstos nos subitens 12.8.1 e 12.9.1 deste edital. A junta médica poderá solicitar, ainda, a realização de outros exames laboratoriais e complementares, além dos previstos, para fins de elucidação diagnóstica. 12.6.1 O candidato deverá providenciar, às suas expensas, todos os exames e laudos solicitados, inclusive complementares, para ser submetido ao exame biométrico e à avaliação médica. 12.7 DA AVALIAÇÃO MÉDICA 12.7.1 A avaliação médica será realizada pela junta médica do Cebraspe, que emitirá parecer conclusivo da aptidão ou inaptidão do candidato avaliado. 12.7.2 Caso julgue necessário, a junta médica poderá solicitar ao candidato a realização de outros exames laboratoriais, complementares e(ou) biométricos, às suas expensas, que deverão ser apresentados no prazo de até dez dias, da data da avaliação médica. 12.7.3 Da análise do exame clínico, laboratoriais, complementares e biométricos, evidenciando alguma das condições consideradas incapacitantes descritas no subitem 12.10.2 deste edital, a junta médica deverá apresentar parecer motivado e conclusivo, esclarecendo o seguinte: a) se há incompatibilidade da alteração clínica encontrada com o exercício do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; b) se poderá haver a potencialização da alteração clínica encontrada com o desempenho das atribuições inerentes ao cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; c) se a alteração clínica constatada poderá ser o motivo determinante de frequentes ausências ao exercício do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; d) se a alteração clínica constatada poderá causar situação que coloque em risco a segurança do candidato e(ou) de terceiro, durante o exercício do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; e) se a alteração constatada é potencialmente incapacitante a curto ou médio prazo. 12.7.3.1 Evidenciadas quaisquer das condições incapacitantes citadas no subitem 12.10.2 deste edital, o candidato será considerado inapto. 12.7.4 Para se submeter à fase da avaliação médica, o candidato deverá comparecer no dia, no horário e no local designados oportunamente em edital específico de convocação para a fase. 12.7.4.1 A partir do exame clínico (anamnese e exame físico) e da análise dos exames biométricos constantes dos subitens 12.8 e 12.9 deste edital o candidato será considerado, provisoriamente, “apto”, “temporariamente inapto” ou “inapto”.” Percebe-se dos documentos apresentados aos autos que o concurso está seguindo devidamente os trâmites estabelecidos no Edital, não havendo qualquer falha nesse sentido. Durante a fase de exames biométricos e a avaliação médica, o agravante foi devidamente convocado a apresentar parecer de médico especialista Ortopedista e demais exames que comprovem a sua habilitação para o concurso. O recurso foi devidamente apresentado pelo candidato, estando aguardando a sua análise pela Banca Examinadora competente. Sendo assim, não cabe ao Poder Judiciário nesse momento, substituir-se à banca examinadora, sabendo-se que a banca ainda vai se manifestar sobre os exames e relatórios médicos apresentados pelo candidato a fim de concluir pela aptidão definitiva ou não do agravante no concurso. Assim, em que pese os fundamentos externados pelo agravante, não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade. Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se as partes agravadas (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. BRASÍLIA, DF, 15 de julho de 2022 17:07:01. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador